Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. PERÍODO DE CESSÃO À SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. NÃO COMPUTADO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente pugna pela inclusão de 2.137 (dois cento e trinta e sete) dias não contabilizados para fins de aposentadoria especial no cargo de professora. Requer ainda que, caso reste exaurido os requisitos para a aposentadoria especial de professor, sejam aferidos os dias em que continuou laborando, podendo estar aposentada, a fim de que seja apurado e saldado o abono de permanência.
3. Segundo consta dos autos, a recorrente é professora na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, no período de 03.03.2001 a 07.01.2007, foi cedida à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, tendo laborado no Zoológico de Brasília. Em 29.04.2019, requereu aposentadoria, a qual foi indeferida por motivo do não preenchimento dos requisitos constitucionais para aposentadoria especial, em razão da exclusão do referido período.
4. Nas razões recursais, a recorrente defende que o período não contabilizado é de efetivo magistério. O que de fato irá caracterizar se o tempo laborado é de efetivo exercício de magistério, segundo alega a recorrente, é se as atividades são pedagógicas, voltadas para a educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades. Sustenta que a legislação de regência não define taxativamente o que são atividades de magistério, e que essa atividade não restringiria às salas de aula, mas também a atividades conexas.
5. O artigo 40, § 5o, da Constituição Federal estabelece que os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.
6. No âmbito do Distrito Federal, o direito à aposentadoria especial é prevista nos artigos 20 e 22 da Lei Complementar n.o 769, de 30.06.2008. As funções de magistério abrangem as atividades destinadas à qualificação, formação continuada, planejamento pedagógico e orientação educacional que dão suporte ao exercício de regência de classe e ao processo de ensino e aprendizagem, conforme previsto no artigo 2o, inciso IX da Lei Distrital 5.105, de 03.05.2013.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.o 3.772/DF, decidiu que, para fins de aposentadoria especial, prevista nos artigos 40, §5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal, a função de magistério abrange também a de coordenação e assessoramento pedagógico, bem como a de direção de escola, com o superação da Súmula 726 daquela Corte, que definia que, para efeito da concessão de aposentadoria especial, não se computava o tempo de serviço prestado fora da sala de aula.
8. Na ocasião do julgamento da referida Ação Direita de Inconstitucionalidade, foi dada interpretação conforme a Constituição a dispositivo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), para registrar que, além da docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis, contam para efeito de aposentadoria especial.
9. O tema foi tratado no Recurso Extraordinário n.o 1.039.644 - Tema 965, que teve repercussão geral reconhecida no julgamento de mérito, em 13.10.2017, com reafirmação de jurisprudência. A seguinte tese foi fixada: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
10. Aliás, este é o entendimento da Egrégia 1a Turma Recursal: (Acórdão 1247110, 07427794520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341296, 07503425620208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. No caso dos autos, a recorrente foi cedida à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia no período compreendido entre 03.03.2001 e 07.01.2007, não restando demonstrada a sua atuação em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, a fim de lhe viabilizar o regime especial de aposentadoria.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC.